Tribunal: STF
Processo: ARE 1486713
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 11, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO LEGAL DE APOSENTADORIA COM CARGO EFETIVO. ABATE-TETO. LIMITE REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA EM RELAÇÃO A CADA REMUNERAÇÃO/PROVENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Hipótese em que se discute se a autora, que acumula o exercício e a remuneração do cargo de Professora do Magistério Superior vinculado à ré (ingresso no dia 15/03/2017), com os proventos de aposentadoria do cargo de Professora do Magistério Superior, também vinculado aos quadros da UFPE, faz jus a receber seus vencimentos/proventos, sem se submeter ao teto constitucional incidente na soma de tais remunerações, bem como à restituição de todos os valores ilegalmente descontados, a partir dos últimos cinco anos anteriores à interposição da ação, devidamente corrigidos; 



    2. Nos casos excepcionais de acúmulo legal de cargo e emprego públicos, como o presente, é de se observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação à remuneração/provento de cada cargo e/ou emprego, numa interpretação focada no princípio da razoabilidade e da unidade da Constituição. Precedentes desta Turma: Processo 08086877120184058100, julgado em 15/12/2020; e Processo 08086215720194058100, julgado em10/05/2022; 



    3. No tocante, aos honorários advocatícios deve ser mantida a sentença que os arbitrou no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC), eis que a causa não possui cunho eminentemente condenatório já que o objetivo principal é relativo à obrigação de fazer. Demais disso, o valor da causa foi estimado pela parte autora, considerando o montante correspondente às parcelas pretéritas que seriam devidas pela Administração, não sendo possível à mesma obter benefício valendo-se da própria torpeza; 



    4. Apelações improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 12 e 13), ambos foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE alega que o acórdão recorrido deu interpretação e aplicação indevida aos arts. 37, XI, e 40, §11, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que de acordo com o art. 37, XI, da CF/1988, a remuneração e o subsídio dos servidores públicos, não podem ser superiores ao subsídio de Ministro do STF. Assim, para fins de cômputo do limite de remuneração deve-se considerar o somatório dos vencimentos, proventos e pensões percebidos pelos servidores públicos, em razão dos vínculos mantidos com a Administração Pública.



    Argumenta que “O Eg. STF já reconheceu, na sistemática da repercussão geral, que incide o teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão (Tema 359)” (Doc. 17, fl. 8).



    Destaca que “a situação fática não socorre a recorrida, por não estar no exercício dos dois vínculos de Médico e Professor, mas de cedida para o exercício de função comissionada e submetida ao regime celetista” (Doc. 17, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido, para reconhecer a incidência do abate teto, e a devida aplicação do Tema 359, com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência” (Doc. 17, fl. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa, por se tratar de análise de legislação infraconstitucional (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 2-3):



    “2.2 DA REPERCUSSÃO GERAL



    Estabelece o art.1035, § 2º, do CPC 2015 que: 



    (...)



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral já restou reconhecida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal no RE 602.584/DF, quanto a matéria constitucional envolvida no presente litígio - aplicação do teto remuneratório no caso de acumulação de proventos de cargo público e pensão por morte que a parte recorrida recebe. 



    Assim, requer o recorrente, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferecer repercussão geral, nos exatos termos da lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 11, fl. 4):



    “Hipótese em que se discute se a autora, que acumula o exercício e a remuneração do cargo de Professora do Magistério Superior vinculado à ré (ingresso no dia 15/03/2017), com os proventos de aposentadoria do cargo de Professora do Magistério Superior, também vinculado aos quadros da UFPE, faz jus a receber seus vencimentos/proventos, sem se submeter ao teto constitucional incidente na soma de tais remunerações, bem como à restituição de todos os valores ilegalmente descontados, a partir dos últimos cinco anos anteriores à interposição da ação, devidamente corrigidos. 



    Nos casos excepcionais de acúmulo legal de cargo e emprego públicos, como o presente, é de se observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação à remuneração/provento de cada cargo e/ou emprego, numa interpretação focada no princípio da razoabilidade e da unidade da Constituição. 



    Precedentes desta Turma: Processo 08086877120184058100, julgado em 15/12/2020, e Processo 08086215720194058100, julgado em10/05/2022. 



    No tocante, aos honorários advocatícios deve ser mantida a sentença que os arbitrou no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC), eis que a causa não possui cunho eminentemente condenatório já que o objetivo principal é relativo à obrigação de fazer. Demais disso, o valor da causa foi estimado pela parte autora, considerando o montante correspondente às parcelas pretéritas que seriam devidas pela Administração, não sendo possível à mesma obter benefício valendo-se da própria torpeza.”



     



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 612.975-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 377 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE.



    Adite-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário analisar a controvérsia à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ABATE TETO. COMPREENSÃO DIVERSA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2.A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.421.877-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente.



    2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da impossibilidade da análise da incidência do teto remuneratório, em razão da indevida acumulação de rendimentos, demandaria o reexame do material fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente à questão e de cláusulas contratuais relacionadas ao regime de trabalho do cargo exercido pela parte, o que é vedado nesta fase processual. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (RE 1.395.151-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente